Tribunal: STF
Processo: ARE 1486764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS. REMOÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO. O DECRETO ESTADUAL Nº 55.544/2020, APLICÁVEL, TAMBÉM, AOS SERVIDORES ESTADUAIS LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS, VEDA A REMOÇÃO QUANDO IMPLICAR MUDANÇA DE SEDE DURANTE O ESTÁGIO PROBATÁRIO, PODENDO OCORRER SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO, POR ATO DO DIRIGENTE MÁXIMO DA INSTITUIÇÃO, MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO AO QUAL O SERVIDOR ESTÁ SUBORDINADO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO DOS AUTOS. ASSIM, IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM POSTULADA NO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para o deslinde da presente controvérsia, a solução jurídica a ser adotada no caso perpassa obrigatoriamente pelo princípio da legalidade preconizado no artigo precitado, posto que a Administração Pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza, como leciona o doutrinador Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro. RT: 2015, 15ª ed., p. 78).



    Com efeito, o art. 157 da Lei Complementar Estadual nº 10.990/97 (Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul) autoriza a remoção de servidor estadual para a sede do município onde servir cônjuge servidor militar. Tal regra impõe à Administração a remoção do servidor nessas condições, não se tratando, no caso, de ato discricionário, de mera possibilidade a critério do administrador.



    Todavia, o Decreto Estadual nº 55.544/20202, aplicável também aos militares estaduais integrantes das carreiras vinculadas à Brigada Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar, à Polícia Civil, ao Instituto Geral de Perícias e à Superintendência dos Serviços Penitenciários, veda a remoção quando implicar mudança de sede durante o estágio probatório, podendo ocorrer somente em situações excepcionais, devidamente justificadas em processo administrativo próprio, por ato do dirigente máximo da instituição, mediante prévia autorização do Governador do Estado e do Secretário de Estado ao qual o servidor está subordinado, o que não ocorreu no caso dos autos.



    Verifica-se que o indeferimento do pedido de remoção teve como fundamento a essencialidade da prestação do serviço na unidade em que o servidor, ora impetrante, está lotado, conforme de extrai do Ofício nº 1416 (Evento 1, OUT9):



    [...]



    Dessa forma, em não havendo autorização do poder público no caso do servidor em estágio probatório, nos termos do art. 1º do Decreto Estadual nº 55.544/2020, não há como autorizar o pedido de remoção.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente